Tribunal: TJDFT
Processo: 0709501-69.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COPARTICIPAÇÃO EM PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO DECENAL. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DOS HERDEIROS. LAPSO TEMPORAL. INCORPORAÇÃO DA HERANÇA AO PATRIMÔNIO. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a pretensão de cobrança de valores a título de coparticipação em plano de saúde de autogestão submete-se ao prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil.

2 – Compulsando os autos, verifica-se que a Autora comprovou com os documentos juntados à inicial a ocorrência e a data das despesas médicas vinculadas, à época, ao plano de saúde de titularidade do de cujus, às quais se referem os valores de coparticipação cobrados na lide. Os Réus, ao revés, não se desincumbiram do ônus de comprovar sua alegação de que os valores já teriam sido descontados da folha de pagamento do falecido e, por conseguinte, não se desincumbiram de seu ônus previsto no inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil.

3 – Os artigos 1.792 e 1.997, do Código Civil não limitam a responsabilidade dos herdeiros pelas dívidas do falecido à fase anterior à partilha, mas sim fazem expressa referência à força da herança propriamente dita, esta que não encontra limitação temporal em sua incorporação ao patrimônio dos herdeiros, o que se demonstraria impossível na prática, já que a transmissão da herança é automática e imediata, pois “aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários” (art. 1.784 do CC).

Prejudicial de mérito rejeitada.

Apelação Cível desprovida.